Tribunal: TJSP
Processo: 2175236-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Infração de trânsito – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de veracidade e de legitimidade não elidida, de plano - Ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida - Precedente – Agravo de instrumento não provido.